Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-10.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-10.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (APELANTE), DEJAIR LOURENCETTE - CPF: 202.950.659-15 (APELANTE), DORCELI RICOLI LOURENCETTE - CPF: 549.889.341-87 (APELANTE), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – PEDIDO PENDENTE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, ANTES DA EXPEDIÇÃO DE QUALQUER ATO – REFORMA DA DECISÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, que antes mesmo de qualquer ato interno da Secretaria, requereu citação por Oficial de Justiça, juntou comprovante de pagamento de diligência, contudo, ficou o pleito ficou pendente de análise.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AMARILDO LOURENCETTE E OUTROS, (id. 43992027),
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por eles contra CIRINEU DE AGUIAR, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, (artigo 487, II, do CPC), eis que reconheceu a prescrição. Condenou apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Na decisão referente aos Embargos de Declaração opostos pelos autores (apelantes) foi mantida a sentença (id. 43992025).

Requerem, inicialmente, que seja mantida as custas ao final.

Os apelantes alegam interrupção da prescrição com o despacho que recebeu a petição inicial; que o processo foi protocolado antes do prazo prescricional e recebido pelo juízo para o seu devido processamento.

Aduzem que não está correto o fundamento de que os apelantes demoraram em juntar as guias referentes ao pagamento das diligências a ser realizada pelo Oficial de Justiça; isso porque requereram citação via correio, que é a regra e que não foi requerida citação por Oficial de Justiça.

Explicam adiante: “com o fito de agilizar o andamento do feito os apelantes manejaram pedido para que o juízo concede-se o direito de citar o réu via oficial de justiça, id. De no 15842399, em 09/10/2018, sendo juntado o comprovante de pagamento do valor referente a diligência em 16/10/2018, ou seja, em cinco dias úteis, após o pedido, que sequer havia sido analisado pelo juízo. Sendo que antes do juízo se manifestar quanto ao pedido de citação por oficial de justiça, e mesmo possuindo o benefício de pagar custas e taxas ao final, os apelantes com objetivo de agilizar o procedimento juntaram comprovante de pagamento de diligências por oficial de justiça”.

Resumem da seguinte forma: i) a citação por correio é a regra do CPC, sendo que a citação por oficial de justiça deve ser requerida pela parte; ii) a citação via correio foi a modalidade requerida na inicial e a deferida no momento em que o juízo recebeu a inicial; o juiz deferiu em seu despacho que as custas e despesas judiciais seriam recolhidas apenas ao final do processo; os termos do processo não se amoldavam as exceções do artigo 247 do CPC; os apelantes juntaram comprovante de recolhimento das custas da diligências, antes do deferimento de citação por oficial de justiça, e antes de haver qualquer disposição do juízo quanto a necessidade ou não de recolhimento de custas; não há falar em desídia, e, sim ao contrário.

Requerem seja reformada ou cassada a decisão sentença, com a consequente determinação de remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova decisão.

Nas contrarrazões, (id. 43992032), o apelado refuta o pedido de manutenção da justiça gratuita e, quanto à prescrição, pugna pela manutenção da sentença, e majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

A questão do pagamento ao final do processo, já se encontra decidida pelo juízo “a quo” e preclusa, pois, não foi interposto recurso contra ela.

Pois bem.

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por eles contra CIRINEU DE AGUIAR que julgou extinto o processo com resolução de mérito (artigo 487, II, do CPC), eis que reconheceu a prescrição. Condenou apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Na decisão referente aos Embargos de Declaração opostos pelos autores (apelantes) foi mantida a sentença (id. 43992025).

A sentença é seguinte, a grosso modo:

“Como já exposto, o despacho que determinou a citação do requerido foi proferido em 28 de setembro de 2018 (ID. 15621467), tendo os requerentes se manifestado em 09 de outubro de 2018 pugnando pela citação do mesmo via Oficial de Justiça e informando o recolhimento futuro do valor da diligência.

A juntada do referido comprovante se deu apenas em 16 de outubro de 2018, data em que foi efetuado o pagamento da diligência, conforme ID. 15951997.

Nos termos do art. 219 do NCPC, na contagem dos prazos processuais serão computados apenas os dias úteis, in verbis:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

Assim, tendo o despacho que determinou a citação sido proferido em 28 de setembro de 2018 e os autores promovido o ato necessário à viabilizar aquela apenas em 16 de outubro de 2018, no décimo primeiro dia útil subsequente (levando-se em consideração o feriado nacional do dia 12 de outubro de 2018), não incidindo sobre a presente a interrupção da prescrição prevista no § 1o do art. 240 do NCPC, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão material.”.

A despeito das alegações da sentença, do estudo dos autos, verifico que após o recebimento da ação, que se deu em 28/09/2.018, antes da expedição de qualquer ato pela Secretaria, o apelante requereu a citação por Oficial de Justiça, justificando a necessidade de maior celeridade e economia processual (aos 09/10/2.018).

Mesmo sem decisão do juízo “a quo” a respeito da citação por Oficial de Justiça, foi comprovado o pagamento da diligência pelos apelantes, poucos dias depois do requerimento (aos 16/10/2.018).

Ocorre que a Secretaria demorou quase um mês para expedição (22/10/2.018) e a citação ocorreu em dois dias aos 24/10/2018.

Embora a citação por AR seja a regra e requerida na inicial, conforme prevê o artigo 247, do CPC, e que o pedido de citação por Oficial de Justiça tenha ocorrido posteriormente, não se pode deixar de observar que o pleito se deu antes mesmo de qualquer providência interna da Secretaria.

Para ilustrar, trago a colação o artigo 247 do CPC:

“Art. 247.
A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país
, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o ;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.
” (destaquei)

Também, sob outro aspecto, havia pedido pendente nos autos, de modo que não há como reconhecer que houve desídia por parte dos autores- apelantes.

Aliás, em nenhum momento constatou-se comportamento desidioso dos apelantes.

Desta feita, compartilho do entendimento de que se a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, não há falar em prescrição.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora (art. 240, § 1o, do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00889890720198090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)

O fato é que até a Secretaria ficou aguardando decisão, pois, não expediu AR de citação, conforme requerido na inicial e também não intimou o advogado para comprovar o pagamento da diligência, até porque pendente a decisão.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento dos autos nos ulteriores termos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020